Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-89.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007580-89.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 049.920.861-79 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.069/STJ).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a negativa de seguimento ao recurso especial foi adequada, considerando a incidência do Tema 1.069/STJ na obrigatoriedade de custeio de cirurgia reparadora por planos de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1.069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

4. A pretensão de produção de prova pericial e formação de junta médica para dirimir as dúvidas técnicas não vincula o julgador, mormente quando os documentos juntados bastaram para a f
ormação de sua convicção
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.069/STJ, garantindo a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia reparadora em pacientes pós-cirurgia bariátrica, sendo incabível a revisão do entendimento consolidado pelo STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.030, I, "b".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.870.834-SP e REsp n. 1.872.321-SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.23
(Tema 1.069/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1007580-89.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
) e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

A agravante alega a necessidade de identificação do caráter da cirurgia plástica indicada, se estética ou reparadora/funcional, mediante análise de uma Junta Médica formada para dirimir esta divergência técnico-assistencial.

Menciona que o v. acordão não está em consonância com o julgamento do Tema 1.069, pois não foi oportunizada a ampla defesa e contraditório em sede de Perícia Médica; menciona a legitimidade da recusa do plano de saúde em fornecer o procedimento cirúrgico de cunho estético, como era o quadro clínico da recorrida, em que não haviam lesões cutâneas e ortopédicas, grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, devendo ser comprovado por perícia médica.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja admitido o Recurso Especial (id. 288792365).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 288883397.

Contrarrazões (id. 289846386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
) e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

De início, pertinente o registro que a agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao R
ecurso Especial
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.069
)
.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

A questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Nesse passo, o v. aresto recorrido adentrou na questão:

“No caso
em análise
,
a
documentação médica apresentada pela apelada revela que os procedimentos cirúrgicos indicados -

dermolipectomia abdominal,
mastopexia
e lipoaspiração - foram prescritos com
finalidade nitidamente reparadora e funcional
. Os laudos médicos descrevem

as complicações clínicas decorrentes do excesso cutâneo pós-bariátrico, incluindo

dermatites de repetição,
devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. (...) dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome.
(...) grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da aplicabilidade do Tema 1.069-STJ

A recorrente sustenta violação aos artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1.039 do Código de Processo Civil ao manter o indeferimento da produção de prova pericial médica direta e indireta.

A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Confira-se:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação nesse ponto específico, entendeu que:

“O princípio da preclusão estabelece que as faculdades processuais devem ser exercidas nos momentos adequados, sob pena de perecimento.
No caso em análise, a apelante foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir e manteve-se silente (ID 265845805). Com isso, operou-se a preclusão temporal, tornando inviável a alegação posterior de cerceamento de defesa.
(...) O pedido da apelada foi submetido à análise de junta médica que deu parecer pela negativa de cobertura (ID 265845398), o que revela a existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos e sua consequente obrigatoriedade de cobertura. Esta compreensão é corroborada pela própria sistemática estabelecida pelo STJ no Tema 1.069, ao prever expressamente a possibilidade de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter das cirurgias plásticas pós-bariátricas, tanto que instituiu o mecanismo da junta médica como forma de solucionar controvérsias técnico-assistenciais”.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, evidente que a tese firmada dispõe que a realização do procedimento de junta médica poderá ser realizado em caso de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético, mas que eventual parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente não vincula o julgador, o que está em conformidade com o decido, visto que o acórdão afirmou que o caso em foi submetido à realização da análise pela junta médica e decidiu pela obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de caráter reparatório.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético decorrente de cirurgia bariátrica.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.069).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025